Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ARROSTADO. IMPUTAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DOS REGRAMENTOS INENTES A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL – REFIS/2020. DEVEDORA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS. PRETENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E ACESSÓRIOS, E NÃO SÓ DAS MULTAS E JUROS (ARTS. 3o, 4o E 8o, DA LEI COMPLEMENTAR No 976/2020). ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líqüido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador.
2. A adesão da obrigada tributária a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF implica a confissão irretratável do débito tributário inadimplido e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que tenham como objeto a obrigação reconhecida, não se afigurando possível, portanto, qualquer discussão ou questionamento administrativo proveniente da aderente sobre a obrigação tributária após a adesão ao programa, inclusive no tocante aos seus próprios regramentos legais para compensação de créditos, até mesmo porque já foram objeto de aceitação incondicional pela contribuinte beneficiada (artigo 4o da Lei no 5.463, de 16 de março de 2015).
3. Da gênese da ação de segurança e da regulação à qual está subordinada emerge que, não demonstrada ilegalidade, abuso, excesso ou omissão da administração tributária quanto ao indeferimento de pretensão formulada pela contribuinte que, a despeito de ter aderido a Programa de Incentivo de Regularização Fiscal - REFIS/2020 -, tecera questionamento administrativo quanto aos regramentos legais e normativos que o pautam visando reduzir, além dos marcos autorizados, o débito que inadimplira e reconhecera, aos quais aderira e obrigara-se a guardar subserviência incondicional, tendo deixado, ainda, de comprovar a subsistência de desconsideração, pela administração tributária, da regulação posta quanto à modulação e redução do débito tributário, a segurança que formulara com esse objeto deve ser denegada por inexistir ato da autoridade tributária passível de ser qualificado como ilegal ou abusivo.
4. A contribuinte inadimplente que, visando sanear sua situação fiscal, adere a Programa de Incentivo de Regularização Fiscal – REFIS, assume a contrapartida de, como compensação pelas vantagens asseguradas pela legislação que o criara e o pauta, implicando redução do débito tributário segundo apuração ordinária, a par de promover confissão irretratável do débito tributário inadimplido, assumir expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que tenham como objeto a obrigação reconhecida, somente lhe sendo possível debater eventual descumprimento dos regramentos legais e normativos que modulam o programa.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.